Tribunal: TJSP
Processo: 1027227-91.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa não ocorrente – Alegação de abordagem constrangedora por parte de preposto da apelada no interior de estabelecimento comercial – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova que, contudo, não é automática – Ausente verossimilhança quanto à alegação de constrangimento ilegal – Ausente hipossuficiência para produção da prova –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa não ocorrente – Alegação de abordagem constrangedora por parte de preposto da apelada no interior de estabelecimento comercial – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova que, contudo, não é automática – Ausente verossimilhança quanto à alegação de constrangimento ilegal – Ausente hipossuficiência para produção da prova – Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ação improcedente – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027227-
91.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VERALUCIA
BARBOSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATACADÃO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027227-91.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027227-91.2019.8.26.0224
Apelante: Vera Lucia Barbosa dos Santos
Apelada: Atacadão S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34821)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Cerceamento
de
defesa
não
ocorrente

Alegação de abordagem constrangedora por
parte de preposto da apelada no interior de
estabelecimento
comercial

Relação
de
consumo
Inversão do ônus da prova que,
contudo,
não
é
automática

Ausente verossimilhança quanto à alegação de constrangimento ilegal

Ausente
hipossuficiência para produção da prova

Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
Ação improcedente Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS (fls. 195/204) contra r. sentença de
fls. 186/191, proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, Dr. Lincoln Antônio Andrade Moura, que julgou improcedente a
ação de indenização movida em face de ATACADÃO S/A.
A apelante diz ser nula a sentença, em razão do
cerceamento de defesa, ante a não produção da prova oral oportunamente
requerida, consistente na oitiva de seu esposo como informante e no
depoimento pessoal do preposto, buscando a confissão da apelada. Alega que
já indicou JOSÉ ROBERTO PINHEIRO como seu informante, e
evidentemente, seu depoimento não teria o valor de testemunho, porém o
informante no processo judicial nunca deixou de ser meio de prova no
processo e se esta for a única pessoa que presenciou os fatos, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027227-91.2019.8.26.0224 -Voto no
3
ouvida pelo juízo e seu depoimento ser analisado pelo magistrado. Assevera
que a apelada foi completamente dispensada de qualquer ônus probatório,
mesmo se tratando de relação de consumo. No mérito, afirma que a apelada
não se desincumbiu de seu ônus, considerando a inversão do ônus da prova
inerente à relação de consumo. Pontua que a apelada se limitou a negar os
fatos, alegando impossibilidade técnica de franquear as imagens ao juízo,
muito embora tenha sido citada apenas cinco meses após os fatos. Ressalta
caber ao fornecedor trazer aos autos provas mínimas de suas alegações, o
que não ocorreu. Postula o provimento do recurso, com anulação da sentença
e regular instrução, ou, então, com a reforma da sentença e a procedência da
ação.
Certidão de decurso e prazo sem apresentação de
contrarrazões pela apelada às fls. 208.

É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça,
isenta do recolhimento do preparo, portanto.
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Afasto o alegado cerceamento de defesa.
Para a formação de convencimento, tem o julgador
liberdade na apreciação das provas (artigo 371 do Código de Processo Civil),
podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do
Código de Processo Civil).
A prova que a apelante pretendia produzir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027227-91.2019.8.26.0224 -Voto no
4
consistente na oitiva de seu esposo como informante e no depoimento pessoal
do preposto da apelada, não seriam úteis para o deslinde da questão, pois
como constou da r. sentença, “José Roberto não é isento, dada relação afetiva
existente entre ele e a requerente, em nada contribuindo, portanto, para o
deslinde da controvérsia.
Ademais, não se pode perder de vista que a referida
testemunha tem interesse na causa, porque o sucesso da pretensão autoral,
ainda que indiretamente, também o beneficiaria financeiramente.
Tampouco
se
mostraria
útil
a
colheita
do
depoimento pessoal de preposto do requerido, já que apenas reafirmaria a
questão já estabelecida nos autos, na medida em que a contestação ofertada
é muito clara ao alegar o desconhecimento dos fatos descritos na inicial.” (fls.
188).
Portanto, válido foi julgamento antecipado do
pedido, sem qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa, vejamos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
movida pela apelante em face da apelada.
A apelante alega na petição inicial que, no dia
05.05.2019, se dirigiu ao estabelecimento apelado para adquirir mercadorias e
que, após efetuar dois carrinhos de compras, lhe ocorreu de comprar mais
alguns itens, sendo que, ao passar no caixa, faltou o valor de R$ 57,29, tendo
que aguardar a chegada do dinheiro para efetuar o pagamento.
Narra que, enquanto aguardava a chegada do
dinheiro, foi proibida de se aproximar dos carrinhos que já estavam pagos,
sendo dito por uma das prepostas do requerido que “ninguém poderia encostar
no carrinho; que teria que ficar nos meus olhos e aos olhos da gerência”; que
ninguém poderia por a mão, inclusive “ela” (a requerente)” (fls. 03), sendo que,
após o pagamento, “fez reclamação à supervisora de plantão, chamada
CRISTIANE, que lhe informou que era o procedimento, tendo em vista o alto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027227-91.2019.8.26.0224 -Voto no
5
índice de prejuízo que o mercado sofre.” (fls. 04).
Afirma que, ao agir desta forma, “o requerido expôs
a requerente ao ridículo, à humilhação, pois aos olhos dos outros clientes,
pensaram que se tratava de uma tentativa de furto. Para completar a
supervisora explicou que não permitiu que se aproximasse do carrinho de
compras, para não colocar mercadorias pagas junto com as não pagas,
confessando assim, que de fato, desconfiaram de sua habitual cliente” (fls.
04/05).
Citada, a apelada sustentou que:
“desconhece tais fatos, posto que jamais ocorreu
situação como a narrada pela autora.
Notadamente, as alegações da requerente são por
demais forçadas e infundadas, posto que no máximo o que pode ter
ocorrido foi apenas ter havido a solicitação de que ela aguardasse
sem qualquer ato constrangedor.
Sendo certo que não há nenhuma conduta ilícita ou
contra a moralidade da Autora provada por qualquer meio
probatório, apenas alegações e a juntada de cupom fiscal e boletim
de ocorrência (documento unilateral que nada prova).
Importante destacar o que consta do Boletim de
Ocorrência. Vejamos:
“Presente a vítima noticia que na data e hora dos
fatos foi difamada pela autora, supervisora do local dos fatos, por
motivos a serem melhores esclarecidos posteriormente.”
Grifo nosso.
Observa-se
como
são
desconexos
os
fatos
alegados pela Autora.” (fls. 57).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027227-91.2019.8.26.0224 -Voto no
6
O caso é mesmo de relação de consumo.
Entretanto, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor, é ônus do autor a exposição dos fatos que amparam seu direito
de maneira verossímil e plausível.
Ausente a verossimilhança das alegações dos fatos
narrados na petição inicial, não cabe a inversão do ônus da prova,
remanescendo sobre o autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivo de seu
direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil).
Com efeito, de acordo com o artigo 6o, da Lei
8.078/90, “são direitos básicos do consumidor: (...) VIII
a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”
(negritei).
Neste sentido:
“Processual civil Responsabilidade civil Código
do Consumidor Ônus da prova Inexistência de provas dos fatos
alegados na petição inicial
Decisões anteriores fundadas nas
provas acostadas aos autos
Impossibilidade de reexame

Súmula 7/STJ Não comprovação dos alegados danos materiais e
morais sofridos. Ao autor, incumbe a prova dos autos constitutivos
de seu direito. Em que pese a indiscutível aplicação da inversão do
ônus da prova ao CDC, tal instituto não possui aplicação absoluta. A
inversão deve ser aplicada “quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências”. Entenderam as instâncias ordinárias,
após a análise das provas dos autos, que o recorrente não
comprovou as falhas na prestação dos serviços contratados.
Necessidade de revolvimento de todo o conjunto fático-probatório.
Óbice da Súmula 7 do STJ. O recorrente não provou a ocorrência
de vícios no serviço que pudessem lhe conferir direito a uma
indenização por danos materiais ou morais. Recurso especial não
conhecido (STJ Resp 741.393/PR rel. Min. Nancy Andrighi 3a
T. j. 05/08/2008).
Do conjunto probatório, não é possível concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027227-91.2019.8.26.0224 -Voto no
7
plausibilidade do direito invocado pela apelante quanto ao constrangimento
ilegal praticado pela apelada.
Embora as notas fiscais de fls. 32/33, 34/35 e fls. 36
confiram verossimilhança à alegação da apelante de que dirigiu ao
estabelecimento apelado para adquirir mercadorias e que, após efetuar dois
carrinhos de compras, lhe ocorreu de comprar mais alguns itens, sendo que,
ao passar no caixa, faltou o valor de R$ 57,29, tendo que aguardar a chegada
do dinheiro para efetuar o pagamento, não há nem ao menos início de prova
de quanto ao ilícito apontado.
O boletim de ocorrência de fls. 30/31 traz apenas a
versão dos fatos fornecida pela apelante e, conforme ressaltado pela apelada
em contestação, nem mesmo refere aos fatos que a apelante descreve na
petição inicial.
Além de não se apresentar de plano verossímil a
alegação do apelante de que houve constrangimento ilegal praticado por
funcionário da apelada, não havia hipossuficiência técnica para comprovação
dos fatos constitutivos de seu direito, de forma que correta a aplicação da
regra do ônus da prova estabelecida no Código de Processo Civil.
Entretanto, ao especificar as provas que pretendia
produzir, limitou-se a requerer a oitiva, como informante, do esposo da autora,
José Roberto Pinheiro, e o depoimento pessoal do preposto da apelada, sob
pena de confissão (fls. 184), provas que, conforme explicitado acima, se
mostrariam inúteis para a desfecho da questão.
Por outro lado, como a própria apelante observou
nas razões recursais, a apelada foi citada cinco meses após os fatos, sendo
que já não dispunha dos arquivos de imagens, porque, segundo ela, após o
prazo de 30 dias, as imagens são sobrepostas por novas gravações.
Embora houvesse um dever de guarda das imagens
por tempo passível de prescrição, como constou da sentença, “possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027227-91.2019.8.26.0224 -Voto no
8
admitir, todavia, que existe um custo nisto e talvez uma dificuldade técnica de
guarda de imagens que mostrem o cotidiano do supermercado, justamente
porque frequentado por um número grande de pessoas e seria algo muito
difícil para o fornecedor.” (fls. 191).
Ademais, e como também constou da r. sentença,
os fatos narrados pela apelante na inicial não permitem nem mesmo pressupor
que algum ilícito tenha sido praticado.
O que se vê é que a funcionária da apelada utilizou
procedimento comumente adotado em casos como o dos autos, impedindo
que tivesse acesso às compras enquanto não integralmente pagas.
Não consta que a preposta da apelada tenha agido
de maneira constrangedora em relação à apelante, ou que sua postura de
resguardo quanto à saúde financeira do estabelecimento tenha extrapolado os
limites do razoável ou que não tenha ela agido com urbanidade no exercício
de seus deveres profissionais.
Portanto, adequada a r. sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária do patrono da
apelada, eis que não foram apresentadas contrarrazões.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator